Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721528-22.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO LUIZ DA SILVA APELADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO C6 S.A., PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, PH CONSTRUÇÕES LTDA DESPACHO 1. O BRB – Banco de Brasília S/A (primeiro réu) informou a realização de acordo com o autor, conforme petição de ID no 71087903. 2. Intimem-se os demais réus para que se manifestem sobre o ajuste, no prazo de 48 horas. 3. Em 12/3/2025, os advogados do autor informaram a renúncia do mandato (ID no 69625564) e até o momento não foi juntada nos autos nova procuração. 4. Intime-se pessoalmente o apelante para, no prazo de 48 horas, regularizar a sua representação processual, sob pena de baixa e arquivamento do recurso no estado em que se encontra, independentemente de nova intimação. 5. Por ora, mantenho o processo na pauta da 7a Sessão Ordinária Presencial (ID no 70813734). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO